Tribunal: CARF
Processo: 10845.904360/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.904360/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.545 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FERTIMPORT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Não tendo a recorrente, em sede de recurso trazido novos elementos que
comprovem o valor informado na DIPJ, devem ser confirmados os valores
apurados pela Autoridade Julgadora de 1a Instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 03-82.755 - 7a Turma
da DRJ/BSB, complementando-o com as pertinentes atualizações processuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.904360/2011-65
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.545 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904360/2011-65

Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base
em créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2006
(01/01/2005 a 31/12/2005). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de n°
35930.97216.260808.1.7.02-0777.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo declarado, pelos motivos a
seguir expostos:
Assim, em 01/11/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório
(fl. 43), cuja decisão não homologou as compensações declarados nos PER/DCOMP n°s
34540.
95989.030409.1.3.02-6344,

02928.87069.260209.1.7.02-3006,
33810.31225.260209.1.7.02-5100,
25973.86434.270808.1.7.02-5850,
35930.97216.260808.1.7.02-0777 e 14382.73000.230307.1.7.02¬7341. O valor do
principal correspondente aos débitos informados é de R$ 911.740,99.
Cientificado desta decisão, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade
em 20/12/2011 (fls. 60 a 62), com suas razões de discordância.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do
direito creditório pleiteado e esclarece que teria cometido equívocos no preenchimento
do PER/DCOMP. Presta esclarecimentos e traz documentação no intuito de demonstrar
suas alegações.
Ao final, requer a anulação da cobrança e pede deferimento.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 7a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-82.755, julgou a
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no2.724,
de 27 de setembro de 2017.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.545 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904360/2011-65

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
2. Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de
restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na
qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher
determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
3. O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que "a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda".
4. Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza da suposta apuração de saldo negativo, cujo ônus
probatório recai sobre a contribuinte interessada.
5. No caso em questão, são discutidas as parcelas de composição do saldo negativo
relativas a retenções na fonte, estimativas mensais pagas e estimativas mensais
compensadas.

a) Retenções na Fonte
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a
interessada deve utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do
Darf contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de
serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto n° 300, de 26 de março de
1999), transcrito a seguir:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas
vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal (Lei n° 4.154, de 1962, art. 13, § 3°, e Lei n° 6.623, de
23 de março de 1979, art. 3°).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei n° 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n° 2.124, de
1984, art. 3°, parágrafo único).
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.545 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904360/2011-65

§ 3° O BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS DE QUE TRATA ESTE
ARTIGO É OBRIGADO A INSTRUIR SUA DECLARAÇÃO COM O
MENCIONADO DOCUMENTO (Lei n° 4.154, de 1962, art. 13, § 3°).
§
3° O
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE
SOBRE
QUAISQUER
RENDIMENTOS OU GANHOS DE CAPITAL SOMENTE PODERÁ SER
COMPENSADO NA DECLARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA,
QUANDO
FOR
O
CASO,
SE
O
CONTRIBUINTE
POSSUIR
COMPROVANTE DA RETENÇÃO EMITIDO EM SEU NOME PELA
FONTE PAGADORA, ressalvado o disposto nos §§ 3° e 3° do art. 7°, e no § 3°do
art. 8° (Lei n° 7.450, de 1985, art. 55).
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados
pelas fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita
Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido
da base de cálculo do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas devem
compor a base de cálculo do imposto/contribuição.
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito
creditório em litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas à
retenções na fonte declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal - DIRF, o que
resultou na não comprovação de parte das informações prestadas.

Consulta ao sistema DIRF (fls. 155 a 221), não demonstraram retenções na fonte referente
ao exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005) em montante superior ao já reconhecido no
Despacho Decisório.

b) Estimativas Mensais
Consulta ao sistema Fiscalização Eletrônica confirma que as estimativas mensais apuradas
no exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005) foram extintas por meio de pagamentos via
DARF e compensações, conforme extrato a seguir:

[MINISTÉRIO DA
FAZENDA Secretaria
da Receita Federal do
Brasil

Extra
to Completo do Contribuinte Pessoa Jurídica

F ág: 001 /
001 05/12/2018 15:30
CNPJ: 53.004313/U0U1-84

UAJu
redição: 0010600
Ho me E m
pr

FERTIMPDRT S/A

IHF DECLARADA

A MORTA/A LA/INC
I PA
REC
DTVENC I
VL. BRUTO
TIPO
I AÇÍÍO/PROC/DCOMP/PARCH
VALOR
PA G/P RO CD COM P/PA RC[*||
VA LO R
SA LOO
I SITUA çS O
I
IRPJ

01.01/2005
2362-
01
23*2/2005
253.11869
PAGTO
253.1 1869 (FG-C)4913 134628
253.118 69
0.00
VALTOTAL
01.02/2005
2362-
01
31*3/2005
359.85233
PAGTO
35085293 (FG-C)4960 376608
350.852 93
....
VALTOTAL
0\D3ãÜÜ5
2362-
01
29*4/2005
833.701.73
COMF DED
CDC51737D915D931 050513Ü2155Q
20929731 (□0)19526957631803 03170220
209 297 31
0.00
VAL TOTAL

PAGTO
615.83823 (PG-C)5D11803538
615.838 33
....
VALTOTAL

PAGTO
8.566.19
(P 0-0)5069055098
8,566.19
0.00
VAL TOTAL
D 1.0*20 OS
2362-
02
31*5/2005
133.16528
PAGTO
188.1 6523 (P 0-0)5069 055348
188.185 28
0.00
VALTOTAL
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.545 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904360/2011-65

D 1.0 5/30
05
2362-
01
30*6/2005
731.893.46
PAGTO
731893 46 (FG-C)5122207138
731 .893 .46
....
VAL TOTAL
oi .06/20
os
2362-
01
29*7/2005
602034.80
COMF DED
(D CJ569442157826 070513026889
1 15.744.43 (□0)10104363272203 0717025 1
115.744.48
0.00
VAL TOTAL

PAGTO
48629032 (P 0-0)5174512748
486 290 32
0.00
VALTOTAL
01.07/20 05
2362-
01
31*8/2005
1.851.034.42
PAGTO
1.851,034.42 (P 0-0)1902929321
1 £51034.42
0.00
VAL TOTAL
MD &ãÜ ÜS
2362-
01
30*9/2005
43 305 J95
PAGTO
43.305 55 (P 0-0)2004858071
43.305.95
0.00
VAL TOTAL
□ 1.0 y.'2Ü
Ü5
2362-
01
31/10/2005
503.485 04
PAGTO
503.48504 (P 0-0)2086198411
503.485 04
0.00
VAL TOTAL

2362-
01
3Ü/11/2005
668260.10
PAGTO
668260.10 (P 0-0)2163 167461
668 260 .10
0.00
VAL TOTAL
□ 1/11£ÜÜ5
2362-
01
29/12/2005
409.63 6 22
PAGTO
389.1 6022 (P 0-0)2243208741
389.160 22
0.00
VALTOTAL

PAGTO
20.476 DD (□0)3505626831211205130453 (FG-
C)2243 208741
20.000.00 47 S 00
0.00
VAL TOTAL

Consulta ao sistema Documentos de Arrecadação confirma
pagamentos no valor total de R$ 6.090.446,83.

Quanto
às
estimativas
compensadas,
os
valores
apurados
mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de Compensação
(DCOMP) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n° 13.670, de 2018, que
passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Estes
valores constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se
efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Consulta ao sistema Sief PER/DCOMP confirma que foram
declaradas compensações de estimativa mensal no PER/DCOMP n°
19526.95763.1808081.7.02-2023,
10104.36327.220307.1.7.02-5111
e
35056.26831.211205.1.3.04-53 apurada no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004) no
total de R$ 345.517,79.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.545 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904360/2011-65

Nos termos do Parecer Normativo Cosit / RFB n° 02, de 03 de dezembro de 2018, "se o
valor objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido", conforme
transcrição a seguir:
13. De todo o exposto,
conclui-se: (...)
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Portanto, o total de antecipações decorrentes de estimativa mensal de
IRPJ pagas ou compensadas totaliza R$ 6.435.964,62 (R$ 6.090.446,83 + R$ 345.517,79).

Processo 10845.904360/2011 -65
DRJ/BSB
Acórdão n.° 03-82.755
Fls. 226
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.545 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904360/2011-65

c) Cálculo no novo valor de saldo negativo
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e
considerando que o IRPJ devido no período totaliza R$ 6.563.888,29, conforme informação
extraída do Despacho Decisório, temos:

Novo cálculo - Saldo Negativo de IRPJ

IRPJ devido
6.563.888,29
(-) Retenções na Fonte confirmadas - Despacho Decisório
989.620,32
(-) Estimativas mensais confirmadas - Despacho Decisório
3.921.855,76
(-) Estimativas mensais confirmadas - Acórdão
2.514.108,86
(=) Saldo Negativo de IPRJ
(861.696,65)

6. Portanto, no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003) foi apurado saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 861.696,65.

7. Considerando que a interessada declarou saldo negativo de IRPJ no valor de R$
868.441,97, tanto no PER/DCOMP como na DIPJ, o direito creditório reconhecido é
interior ao montante em litígio.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega que o valor informado a título de retenção na fonte pela
Recorrente está correto e espelhado na Ficha 50 da DIPJ 2006, in verbis:
O cerne da discussão no caso em tela consiste na identificação dos
fatos que resultaram na composição do saldo negativo de IRPJ apurado pela
Recorrente.
Nesse sentido, na decisão recorrida, foram tratados dois fatores
principais: as estimativas mensais calculadas e recolhidas no período e as
retenções na Fonte.
Em que pese o fato da decisão recorrida ter acolhido os
argumentos da Recorrente quanto aos recolhimentos feitos a título de estimativa,
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.545 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904360/2011-65

reconhecendo que o erro de preenchimento não pode obstar a confirmação do
crédito, a Turma Julgadora não reconheceu integralmente os valores a título de
retenção na fonte, razão pela qual ainda não houve o reconhecimento e
confirmação do efetivo saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente.
Veja-se: a Recorrente informou ter sofrido retenções na fonte
referente ao exercício de 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005) no valor R$
996.841,84, conforme valores apurados e informados na Ficha 50 da DIPJ 2006
(fls.80 a 109).
Já a Autoridade Fiscal e a Turma Julgadora afirmaram que o
valor total do imposto de renda retido na fonte seria de R$ 989.620,32.
Entretanto, conforme evidenciado nos argumentos em sede de
Manifestação de Inconformidade, o valor informado a título de retenção na fonte
pela Recorrente está correto e espelhado na Ficha 50 da DIPJ 2006, não havendo
qualquer razão para ser desconsiderado.
Portanto, uma vez reconhecido o valor de retenção informado pela
Recorrente, somado à validação dos valores recolhidos a título de estimativa,
conforme acertadamente julgado pela DRJ, deverá ser integralmente reconhecido
o direito creditório informado pela Recorrente no PER/DCOMP no
35930.97216.260808.1.7.02-0777.

A recorrente não apresenta comprovação de que os valores das retenções de
imposto de renda na fonte seriam superiores aos apurados no Acórdão de 1a Instância, apenas insiste
que, conforme evidenciado nos argumentos em sede de Manifestação de Inconformidade, o valor
informado a título de retenção na fonte pela Recorrente está correto e espelhado na Ficha 50 da
DIPJ 2006, não havendo qualquer razão para ser desconsiderado.

Observa-se que houve um esforço pela autoridade julgador em apurar os valores
do imposto retido, como excerto do acórdão recorrido:

Não tendo a recorrente, em sede de recurso trazido novos elementos que comprovem
o valor informado na Ficha 50 da DIPJ 2006, devem ser confirmados os valores apurados pela
Autoridade Julgadora de 1a Instância.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.545 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904360/2011-65

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital